Tribunal: TCU
Processo: 006.632/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2883/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.632/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan da Silva Garcia de Souza (XXX.298.057-XX); Alessandra Gonzalez de Carvalho Seixlack (XXX.320.647-XX); Alice Varella Tepedino (XXX.628.277-XX); Allister Andrew Teixeira Dias (XXX.183.307-XX); Amanda André de Mendonca (XXX.002.567-XX); Ana Carolina Abi Ramia Mannarino (XXX.548.257-XX); Ana Claudia dos Santos da Silva Reis (XXX.256.817-XX); Anna Paula Barros Knupp (XXX.736.957-XX); Beatriz Fatima Alves de Oliveira (XXX.523.781-XX); Bruno Cesar Nunes de Andrade (XXX.115.017-XX); Camila Hochman Mendez (XXX.815.937-XX); Camilla da Silva Dias (XXX.417.177-XX); Carolina Freire Pinto (XXX.157.827-XX); Catiane Oliveira Lima de Castro (XXX.784.217-XX); Clara Cavendish Wanderley Roth (XXX.433.619-XX); Claudia Pinto de Carvalho (XXX.713.407-XX); Elaine Vidal Oliveira (XXX.588.637-XX); Elitza Lubenova Bachvarova (XXX.102.017-XX); Felipe Valle do Nascimento (XXX.529.077-XX); Vitor Rebello Ramos Mello (XXX.517.047-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.